Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. IMPACTO DA PANDEMIA NÃO COMPROVADO. ATRASO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FORTUITO EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. RISCO DO NEGÓCIO. PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CDC. AUTONOMIA DA VONTADE.
1. A alegação genérica de impacto na mão obra e na cadeia insumos ocasionado pela pandemia de COVID-19 não caracteriza hipótese de caso fortuito ou força maior quando não há comprovação da redução de disponibilidade de mão de obra para a obra ou de suspensão do trabalho e não se tem notícia de atraso de entrega de insumos.
2. Os atrasos provocados por entraves com as concessionárias de serviço público são inerentes ao negócio desenvolvido pela construtora e caracterizam fortuitos internos, que se relacionam ao próprio risco da atividade, e não são capazes de afastar a reponsabilidade pelo atraso da entrega de unidade imobiliária.
3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
4. A cláusula de contrato, que estabelece a reparação civil para o atraso de entrega da unidade imobiliária, não viola o CDC se não há vício de consentimento na celebração do contrato e a cláusula foi escrita de forma clara, em letra legível e linguagem acessível.
5. A declaração de nulidade cláusula de contrato celebrado de forma livre e consciente viola o princípio da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.
6. Recursos das partes conhecidos e não providos.